Tribunal: STF
Processo: ARE 1347339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. ARTIGO 37, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 33, §8º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESOLUÇÃO Nº 05/2018-OE. REAJUSTE. LEGALIDADE. 



    No caso concreto, apenas a impetrante Brunilde Hansen tem legitimidade para o prosseguimento do presente feito, tendo em vista que não se beneficia da decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo. Em relação aos demais impetrantes, resta extinto o feito, em face do pedido de desistência formulado. Quanto ao mérito debatido, merece ser concedida parcialmente a segurança, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF. O Estado do Rio Grande do Sul, com base no artigo 37, §12, da CF/88, bem como artigo 33, §8º, da CE/89, estabeleceu como teto remuneratório único o subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça. O reajuste dos subsídios dos Desembargadores deste Tribunal, implantado pela Resolução nº 05/2018-OE, deve resultar na alteração na linha de corte do abate-teto dos demais servidores dos demais Poderes (exceção feita aos deputados estaduais). 



    POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 18; 37, caput, X e XI, e § 12; e 60, § 4º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente